Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA PELOS SISTEMAS DISPONÍVEIS A JUSTIÇA. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A consulta ao sistema Sisbajud deve ser realizada após um período razoável desde a última pesquisa, a fim de que possibilite que a situação financeira do executado tenha sido modificada, bem como que o exequente tenha se valido dos meios a sua disposição para encontrar bens do executado passiveis de penhora.
2. Considerando que o credor já tentou, por diversas maneiras, sem êxito, encontrar bens passíveis de penhora em nome dos devedores, além do fato de ter decorrido mais de um ano das últimas diligências, e em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se razoável a reiteração da pesquisa em busca de bens.
3. Agravo de instrumento provido.